Tribunal: TJDFT
Processo: 0734062-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Agravo em execução penal. Prisão domiciliar. Recolhimento domiciliar noturno. Detração penal. Possibilidade. Tema 1155 do stj. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais Distrito Federal que reconheceu a detração do período de efetivo cumprimento de prisão domiciliar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento da detração penal do período em que a apenada esteve submetida a prisão domiciliar, acompanhada de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o recolhimento domiciliar noturno, nos termos do art. 42 do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar configura modalidade de prisão cautelar, mantendo natureza de segregação, motivo pelo qual admite a detração prevista no art. 42 do Código Penal.
4. Mesmo que a medida imposta fosse apenas o recolhimento domiciliar noturno (art. 319, V, do CPP), a detração seria cabível, conforme entendimento firmado no Tema 1155 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o período de recolhimento domiciliar noturno deve ser computado para detração da pena, por comprometer o status libertatis do apenado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prisão domiciliar concedida em substituição à prisão preventiva conserva natureza de prisão cautelar e autoriza a detração penal. 2. O período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno é passível de detração penal, conforme fixado no Tema 1155 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, arts. 3o, 318, 318-B, 319; CPC, arts. 927, III, e 1.039.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1155/STJ. TJDFT, Acórdão n. 1831086, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14.3.2024.